Tribunal: TJBA
Processo: 8044580-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044580-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: LINDENBERG XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DE JESUS LOYOLA, KLAUS COSTA SANTANA, VANIVALDO DE SANTANA JESUS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. ORDEM PARA PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação revisional, oriunda da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando a emissão de boletos com aplicação da taxa de juros remuneratórios média de mercado (2,86% a.m.), inferior à pactuada (4,55% a.m.).

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da limitação dos juros remuneratórios à média de mercado em sede de tutela de urgência, bem como a possibilidade e adequação da obrigação imposta à instituição financeira de emitir boletos com os novos valores, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir: A decisão recorrida observou os requisitos do art. 300 do CPC, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da divergência relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. A emissão de boletos com base na taxa média de mercado não configura obrigação impossível ou extra petita, tampouco acarreta risco de irreversibilidade, podendo a instituição reaver os valores eventualmente devidos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A verossimilhança das alegações e o perigo de dano autorizam, em sede de tutela de urgência, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, quando evidenciada a discrepância entre esta e a taxa contratada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044580-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado LINDENBERG XAVIER DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator